Tribunal: TJDFT
Processo: 0006047-10.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. BENS EXCLUÍDOS DA COMUNHÃO. ART. 1659, INC. I, DO CÓDIGO CIVIL. SUB-ROGAÇÃO E DOAÇÃO. ART. 1660, INC. III, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese o autor, ora apelante, pretende obter a exclusão, da partilha de bens, de imóvel adquirido na constância da sociedade conjugal com recursos advindos exclusivamente da partilha de bens arrolados no inventário dos bens decorrente da morte de seu pai, bem como da doação efetuada por sua genitora.
2. A ré, em sua contestação, confessou a veracidade dos fatos narrados pelo autor. No entanto, sustenta que a doação foi procedida em favor do casal.
3. O regime da comunhão parcial de bens determina a comunicabilidade de certos bens do casal adquiridos na constância do matrimônio, nos termos do art. 1.658 do Código Civil. Excetuam-se, com efeito, aqueles havidos por doação ou sucessão, bem assim os subrogados em seu lugar, de acordo com o art. 1.659, inc. I, do Código Civil.
4. O art. 374, inc. II, do Código de Processo Civil, determina que não dependem de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte adversa.
5. A sistemática da distribuição do ônus da prova, prevista na regra geral estabelecida pelo art. 373 do CPC, dispõe ser ônus do demandante provar o fato constitutivo de sua pretensão. Em contrapartida, é atribuição imposta ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão do autor.
6. O art. 1660, inc. III, do Código Civil, determina que, no regime de comunhão parcial comunicam-se os bens adquiridos por doação, desde efetuada em favor de ambos os cônjuges. Assim, a regra geral é a incomunicabilidade dos bens doados, sendo excepcional que haja comunicação, desde que haja expressa manifestação de vontade do doador neste sentido.
7. Recurso conhecido e provido.